Tribunal: TJDFT
Processo: 0723103-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. VAZAMENTO INTERNO E PERCEPTÍVEL. INCABÍVEL A REVISÃO DA FATURA. COBRANÇA REGULAR. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com ressarcimento de valores, intentada em face da CAESB, para que se abstenha de suspender o fornecimento de água e revise a fatura de dezembro/2023, reemitindo a cobrança retificada.
1.1. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar que a recorrente: (i) se abstenha de suspender o fornecimento de água em razão da fatura de dezembro de 2023, sob pena de multa diária; (ii) revise a fatura, reduzindo-a para o equivalente à média de consumo dos três meses anteriores ao período impugnado.
1.2. A recorrente argui preliminar de ilegitimidade ativa da recorrida; no mérito argumenta que a recorrida não reconhece a existência de vazamento interno na unidade e se baseia no argumento de média de consumo para comprovar sua tese de irregularidade; alega que os vazamentos na unidade da recorrida eram perceptíveis. Requer a cassação da sentença e o reconhecimento da legalidade da cobrança.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há legitimidade ativa da recorrida; (ii) superada a preliminar, se há regularidade da cobrança da fatura vencível em 15/1/2024, que aponta consumo de água acima da média.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de ilegitimidade ativa. A autora/recorrida comprovou ser empresa de pequeno porte, nos termos do disposto no artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.099/1995, na forma da Lei Complementar no 123/2006, confirmando sua legitimidade para figurar no polo ativo. Preliminar que se rejeita.
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade da companhia fornecedora de água decorre do disposto no art. 63 do Decreto no 26.590/2006 e não se estende à rede interna de tubulações. Se o aumento do consumo decorreu de vazamento interno e perceptível, a responsabilidade é da unidade consumidora, sendo incabível a revisão da fatura de consumo de água e a redução do valor cobrado. Precedentes das Turmas: Acórdãos 1709102 e 1669320.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a legalidade da cobrança e afastar a condenação imposta. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 8o, § 1o, inc. II; Lei Complementar no 123/2006; CDC, art. 2, 3 e 6; Resolução n° 14/2011 da ADASA; Decreto no 26.590/2006, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1709102, 0751047-83.2022.8.07.0016, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 06/06/2023; TJDFT, Acórdão 1669320, 0706236-26.2022.8.07.0020, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 27/02/2023.